Tribunal: STF
Processo: HC 261860
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Itamar Soares de Araujo contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 1.013.332/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ITAMAR SOARES DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-STJ, fls. 9-20).



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado a uma pena total de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado.



    A defesa requereu, em primeiro grau, o recolhimento do mandado de prisão expedido e a conversão da pena remanescente de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias para o regime aberto, em prisão domiciliar, em razão da concessão prévia de comutação de pena pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, alegando que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, com o cumprimento da pena interrompido, o que inviabilizaria a progressão de regime.



    A magistrada de primeira instância indeferiu o pleito defensivo, fundamentando sua decisão na juntada de uma nova guia de recolhimento definitiva que ensejou a revogação do livramento condicional anteriormente concedido e a unificação das penas, determinando, em função da nova condenação, do quantum de pena, do regime fixado e da reincidência do sentenciado, o cumprimento da pena em regime fechado e a expedição do mandado de prisão.



    Diante da negativa em primeira instância, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, inicialmente, não conheceu do writ, entendendo que a via adequada para questionar a execução penal seria o Agravo em Execução. Contudo, em virtude de determinação desta Corte Superior, no Habeas Corpus nº 1003813/MG (2025/0173881-2), de minha relatoria, que concedeu a ordem de ofício para anular o acórdão estadual e determinar nova apreciação, o TJMG reanalisou a questão.



    Mesmo após a reanálise, a Corte a quo novamente não conheceu da impetração, afirmando que não se trata de caso de flagrante ilegalidade, e ressaltou que a execução está suspensa devido ao não cumprimento do mandado de prisão pelo paciente, que se encontra em condição de “foragido”.



    A impetrante sustenta que o paciente faria jus ao recolhimento do mandado de prisão e à concessão da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em virtude do curto tempo de pena remanescente (09 meses e 18 dias) e da comutação de pena já deferida.



    Argumenta que o paciente não cometeu novos crimes durante o período em livramento condicional e que a manutenção da prisão em regime fechado contribuiria para a superlotação carcerária, um problema que o sistema já enfrenta.



    Em juízo preliminar neste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 51), indeferi o pedido liminar, por não vislumbrar, naquele momento processual, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida, e solicitei informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância.



    As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 74-76).



    O Ministério Público Federal, em seu parecer (e-STJ, fls. 293-296), manifestou-se pela denegação da ordem, alinhando-se ao entendimento das instâncias de origem de que a análise do pleito do paciente, referente aos marcos temporais e benefícios, está condicionada ao prévio cumprimento do mandado de prisão, uma vez que o paciente se encontra na condição de foragido.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 – e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do Habeas Corpus, de ofício.



    Consta do acórdão atacado (e-STJ, fls. 9-20):



    “Contudo, imperioso realizar breve análise quando ao andamento da execução penal em questão. Inicialmente, verifica-se que o paciente foi condenado à pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343 /06, no art. 12 e no art. 14, ambos da Lei 10.826/03, conforme atestado de pena (ordem nº 03). Nesse contexto, conforme apontado nas informações prestadas pela autoridade coatora (ordem nº 16), a totalidade da reprimenda refere-se à junção de duas guias de recolhimento, oriundas de dois processos em que o agente foi condenado, quais sejam, os autos de nº 0400222-28.2013.8.13.0027 – referente aos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03 – e os autos de nº 0046095-72.2020.8.13.0027 – referente ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Assim, o apenado iniciou o cumprimento de sua execução penal apenas em relação à condenação dos autos nº 0400222- 28.2013.8.13.0027. Durante o cumprimento dessa reprimenda inicial, lhe foi concedida progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, com a expedição e o cumprimento de seu alvará de soltura em 03 de setembro de 2019. Contudo, em 12 de junho de 2023, foi juntada aos autos a guia de recolhimento referente à condenação do paciente nos autos de nº 0046095-72.2020.8.13.0027. Diante do cometimento de novo crime enquanto gozava do livramento condicional, o Juízo de execução revogou o mencionado benefício, oportunidade em que também desconsiderou esse período em livramento como tempo de pena cumprido, com fulcro no art. 88 do Código Penal. Em sequência, foi atualizado o atestado de penas de Itamar e fixado o regime prisional fechado, em função da reincidência, além de ter sido expedido mandado de prisão. Diante dos fatos, a Defesa se manifestou pelo o recolhimento do mandado de prisão expedido e pela fixação do regime aberto para cumprimento do restante da pena, o que foi indeferido pela Magistrada primeva. Posteriormente, a Defesa pleiteou, ao Juízo a quo, a concessão de indulto do restante da pena privativa em liberdade, o que foi indeferido pela Magistrada, ensejando a impetração de Agravo em Execução. Quanto ao mencionado agravo, este e. Tribunal de Justiça determinou que o Juízo de Execução realizasse a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse pretendida. Em cumprimento à determinação, foi concedido o indulto da pena privativa de liberdade, atualizando-se o atestado de pena para a reprimenda total de 07 (sete) anos, remanescendo, ainda, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime prisional fechado, em função da reincidência do agente. Nesse contexto, a Defesa pediu o recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos, com a fixação do regime aberto para cumprimento do restante da pena, ocasião em que o Juízo a quo julgou prejudicado o pedido, alegando-se que tais pleitos já haviam sido analisados anteriormente. Aqui resta, portanto, o cerne da irresignação defensiva na presente impetração. Nesse ponto, a autoridade coatora informou que a execução penal em análise se encontra suspensa, em função do não cumprimento do mando de prisão expedido em desfavor do paciente. Assim, após o retorno ao cumprimento da reprimenda, com a nova fixação dos marcos temporais, será devidamente analisado se Itamar já alcançou o prazo necessário para a concessão de regime. Entendo, portanto, que não há constrangimento ilegal decorrente da decisão vergastada, tendo em vista que, para a devida análise da possibilidade de concessão da progressão ao regime aberto ao apenado, demonstra-se essencial a definição dos novos marcos temporais, apenas possível com o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor. Dessa forma, considerando que o objeto do presente Habeas Corpus não é compatível com a via eleita, uma vez que versa sobre matéria afeta à execução penal, tendo em vista, ainda, que não se verifica flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento do writ”.



    No caso em análise, verifica-se que a impetração busca a revogação de um mandado de prisão expedido contra o paciente e a concessão de prisão domiciliar, sustentando a desnecessidade de sua segregação em regime fechado, dada a pena remanescente e a concessão de comutação.



    Contudo, conforme se observa, a condição de "foragido" do paciente é o ponto fulcral que impede a análise de seu pleito pelas instâncias ordinárias e, consequentemente, por esta Corte Superior.



    A execução da pena, por sua natureza, exige a presença física do condenado ou sua submissão às condições impostas judicialmente para que os benefícios possam ser devidamente avaliados e implementados.



    A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de que sou relator, tem sido rigorosa quanto à impossibilidade de se conceder benefícios a apenados que se encontram em situação de evasão, sob pena de subverter a ordem processual e fragilizar o sistema de execução penal. A propósito: [...].



    A análise de requisitos para progressão de regime, comutação ou qualquer outro benefício, pressupõe que o condenado esteja sob a custódia do Estado ou em cumprimento regular de pena. A evasão da prisão ou o não cumprimento de mandado de prisão é um óbice intransponível à concessão de quaisquer vantagens na execução.



    Por oportuno, registre-se que a argumentação da impetrante sobre a ausência de outro recurso viável devido à decisão da juíza de execução que não conheceu do agravo é uma questão que deveria ser resolvida nas instâncias inferiores, pela via adequada, e não transmutar o habeas corpus em um instrumento de revisão de decisões de execução, salvo a raríssima hipótese de ilegalidade teratológica ou de patente abuso de poder.



    O caso não se amolda a essa excepcionalidade, pois, como bem pontuado pelo Tribunal a quo e pelo Ministério Público Federal, a própria condição do paciente inviabiliza a análise do mérito de seus pedidos. A ausência de submissão do paciente à execução da pena impede a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a concessão dos benefícios almejados.



    Em suma, a impetração não demonstra flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 14 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    [...] a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, para que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão e a determinação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, visando o cumprimento da pena remanescente de 09 meses e 18 dias para o regime aberto. (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 1.013.332/SP (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator